Tribunal: TJDFT
Processo: 0007340-69.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelas declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi lesionada pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas pela prova pericial.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na espécie, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e da ofendida, bem como a extensão do dano.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).